Tribunal: TJMT
Processo: 1003388-03.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003388-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARCELO KROHLING - CPF: 816.373.909-63 (AGRAVADO), MATTHEUS COSTA MARTINS - CPF: 019.401.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. INAPLICABILIDADE. ART. 151, III, DO CTN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de aviso de cobrança tributária, sob o fundamento de possível ocorrência de prescrição intercorrente administrativa em razão da demora da Administração Pública no julgamento de processo administrativo fiscal
.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível reconhecer prescrição intercorrente no âmbito de processo administrativo tributário, em razão de demora no julgamento do contencioso administrativo, de modo a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir:

3. O art. 151, III, do CTN estabelece a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente a solução do contencioso administrativo, impossibilitando a fluência do prazo prescricional.

4. A prescrição intercorrente no processo administrativo tributário não possui amparo legal, dado que o art. 156 do CTN não a prevê entre as hipóteses de extinção do crédito tributário, conforme o princípio da legalidade tributária.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há prescrição intercorrente em processo administrativo tributário, pois o prazo prescricional permanece suspenso enquanto perdurar o contencioso administrativo
.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
Não há prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo tributário, diante da ausência de previsão legal específica.

Nos termos do art. 151, III, do CTN, a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa durante todo o trâmite do contencioso administrativo, iniciando-se o prazo prescricional apenas após a notificação da decisão administrativa final
.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 151, III e 156; CF/1988,
arts
.5º, LV e37,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1681584/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 14.10.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
(Id. 215653955 dos autos de origem)
proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda

Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1115704-
64.2025.8.11.0041 impetrado por
MARCELO KROHLING
, deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade do Aviso de Cobrança n. 2305115
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a i) inexistência de previsão legal para prescrição intercorrente administrativa tributária; a
ii
) violação ao princípio da legalidade estrita; e, ainda,
iii
) a existência de precedentes do STJ afastando a prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão ora agravada.

Pedido liminar deferido (Id. 343334386).

Contrarrazões apresentadas, pel
a manutenção da decisão recorrida
(Id. 349729878).

Parecer do órgão ministerial pelo não provimento do
recu
r
so
(Id. 350719376)
.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão (Id. 215653955 dos autos de origem) proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1115704-64.2025.8.11.0041 impetrado por
MARCELO KROHLING
, deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade do Aviso de Cobrança n. 2305115
.

No caso, infere-se que d. Juízo
a quo
deferiu a antecipação de tutela pretendida sob a premissa de mora excessiva da Administração Pública no julgamento do Processo Administrativo Tributário, reconhecendo, em sede de cognição sumária, a possível ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, com fundamento nos princípios constitucionais da razoável duração do processo, da segurança jurídica e da eficiência administrativa.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se à necessidade de manutenção ou reforma do
decisum
que deferiu a tutela vindicada, em caráter de urgência, na origem.

Pois bem.

O art. 156 do Código Tributário Nacional enumera, de maneira exaustiva, as hipóteses de extinção do crédito tributário, não incluindo entre elas a prescrição intercorrente no processo administrativo. Essa previsão reflete a intenção do legislador de delimitar expressamente os casos de extinção do crédito, em respeito ao princípio da legalidade tributária.

Portanto, r
econhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo tributário não apenas desconsidera os limites impostos pela legalidade, mas também subverte a lógica do sistema jurídico-tributário.

Ademais
, o art. 151, III, do Código Tributário Nacional, de forma inequívoca, suspende o prazo prescricional durante o trâmite de processos administrativos tributários, enquanto o crédito tributário estiver sob análise da autoridade administrativa competente.

Essa disposição demonstra a escolha consciente do legislador de garantir a conclusão do processo administrativo antes que o prazo prescricional volte a fluir.

Assim, são preservados tanto o direito do contribuinte à ampla defesa e ao contraditório (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º, LV) quanto a integridade da arrecadação tributária, essencial ao equilíbrio financeiro do Estado.

Dessa forma, como não há previsão legal específica que estabeleça a prescrição intercorrente no âmbito administrativo tributário, sua aplicação por analogia viola o princípio da legalidade estrita, consagrado no art. 37,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil, que rege a atuação da Administração Pública.

Diferentemente do processo judicial, onde a prescrição intercorrente está expressamente prevista nos
arts
. 921, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, no processo administrativo tributário essa figura carece de suporte normativo, tornando sua aplicação incompatível com o ordenamento jurídico.

A respeito, o
c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a inadmissibilidade da prescrição intercorrente em processos administrativos tributários. Cito os seguintes precedentes:

“
O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão
ex

officio
, sendo certo que
somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo
.”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1681584/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14.10.2024,
DJe
17.10.2024).
[sem destaque no original]

“
As Turmas que compõem a 1ª Seção adotam o entendimento exarado no julgamento do REsp 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543 do CPC/73, segundo o qual a impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário durante todo o contencioso administrativo, conforme o inciso III do art. 151 do CTN, desde o lançamento até o seu julgamento. Apenas com a notificação do resultado do recurso administrativo é que se inicia o lustro prescricional,
afastando-se a incidência de prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, haja vista a inexistência de previsão normativa específica
.”

(STJ,
AgInt
no REsp 2144225/SP, Rela. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16.9.2024,
DJe
19.9.2024).
[
sem destaque no original
]

Logo
, a pretensão da parte impetrante, ora agravada, foi baseada exclusivamente na alegação de mora excessiva da Administração, sem amparo em norma legal específica que preveja a prescrição intercorrente administrativa no âmbito tributário, o que, por si só, afasta a plausibilidade do direito invocado.

Desse modo, ausente o depósito integral do crédito e inexistente fundamento jurídico idôneo para a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151, incisos II ou IV, do CTN, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, mantendo a exigibilidade do crédito tributário decorrente do
Aviso de Cobrança n. 2305115
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026